Tribunal: TCU
Processo: 027.003/2018-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-04

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão proferido em tomada de contas especial instaurada em razão de omissão no dever de prestas contas referentes a termo de compromisso para execução do projeto Núcleos Ceramistas de Futebol.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração, opostos ao Acórdão 1127/2025-TCU-Plenário , prolatado em processo de tomada de contas especial instaurada por omissão no dever de prestar contas e não comprovação da boa e regular aplicação de recursos federais transferidos por meio de termo de compromisso para execução de projeto desportivo, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los; 9.2. informar os embargantes acerca desta deliberação.